Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701577-35.2021.8.07.0011 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Almir Augusto Ventura Embargados: Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda Banco Santander (Brasil) S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67915471) interpostos por Almir Augusto Ventura contra o acordão (Id. 67225136) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator